Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710178-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA GONCALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELMA GONÇALVES MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0708328-17.2021.8.07.0018 até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000). Afirma que já houve a publicação do acordão de julgamento do IRDR e a exclusão apenas dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico. Explica que o SINDIRETA já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, e não existia sindicato específico representante dos servidores do DEPARTAMENTO DE EMPREGO DO DISTRITO FEDERAL – DEPEM, onde trabalhava a exequente. Alega que não há razões para a manutenção do sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do IRDR no 21. Requer o recebimento do recurso com o deferimento de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a liminar. Preparo recolhido, conforme certidão de ID 69944105. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 220841756 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Compulsando os autos, observa-se que a demandante pretende o cumprimento da seguinte obrigação: “pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, consoante título executivo oriundo da Ação Coletiva n.o 32159/97. Todavia, depreende-se da ficha financeira (ID 107253488) que a postulante ocupava à época da ação coletiva em comento cargo público vinculado ao Departamento de Emprego do Distrito Federal - DEPEM/DF, pessoa jurídica diversa do executado. Diante desse cenário, sabe-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do IRDR n. 21 busca determinar a (i)legitimidade do(a) credor(a) diante do argumento de que servidores da Administração Indireta e servidores da Administração Direta, representados por sindicato próprio, não estariam autorizados a exercer a pretensão executória de cobrar parcelas de benefício-alimentação asseguradas no bojo dos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 20110110004915 – CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que a demanda originária fora movida pelo Sindireta, exclusivamente em desfavor do Distrito Federal. Confira-se, a propósito, o trecho do acórdão onde isso é aferível: ... Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical... Porém, visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria". (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Sob essa asserção, tendo sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, a Câmara de Uniformização da Corte de Justiça local deu provimento ao pleito e teceu as seguintes considerações: “(...) 1. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada – CPC 503 – no caso. 3. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 4. O SINDIRETA/DF representava os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), mas o substituto processual optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal). 5. Pelos atos constitutivos vigentes à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997, o SINDIRETA/DF não representava os servidores das Fundações, onde a exequente era lotada. Logo, o SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, não tinha legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos da categoria de servidores das fundações. 6. Mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal. 7. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que a exequente era servidora da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade da exequente. 8. Os servidores ocupantes de cargos na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal no ano 2000. Essa data é posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997). 9. Segundo a compreensão doutrinária de José Miguel Garcia Medina "a coisa julgada não beneficia terceiro que esteja em situação jurídica apenas similar, ou em que se discuta o mesmo tema de direito". Essa compreensão doutrinária alinha-se ao que propugna o Enunciado 36 da I Jornada de Direito Processual Civil: "O disposto no art. 506 do CPC não permite que se incluam, dentre os beneficiados pela coisa julgada, litigantes de outras demandas em que se discuta a mesma tese jurídica". 10. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade da parte exequente. (Acórdão 1696542, 0742089-59.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL). Nesse contexto, uniformizando o entendimento jurisprudencial do eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixou-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Assim, em princípio, seria o caso de se reconhecer a ilegitimidade do exequente. Contudo, verifica-se que a discussão sobre o tema não foi exaurida. Desse modo, exsurge imperiosa a suspensão do curso dos presentes autos até que sobrevenha a fixação definitiva da tese jurídica que passará a ser aplicada nos casos como o que ora se aprecia. Assim, por ora, aguarde-se trânsito em julgado do IRDR n. 21. Intimem-se. A única questão em análise neste recurso é a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da tramitação do IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000). Quando da admissão do incidente, a Câmara de Uniformização determinou também a suspensão de todos os processos que tratam do tema relativo à legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 04/12/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) (Destaquei) O Juízo de origem determinou a suspensão do cumprimento de sentença porque, com o julgamento (ainda não definitivo) do IRDR, o exequente parece não ter legitimidade para o cumprimento de sentença já que à época dos fatos pertencia aos quadros dos servidores do DEPARTAMENTO DE EMPREGO DO DISTRITO FEDERAL – DEPEM. Consoante manifestação do Distrito Federal ao ID 219226188 dos autos de origem, “conforme fichas financeiras que instruem a inicial da execução, a exequente era vinculada ao Departamento de Emprego do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, da ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL.” Com base na legislação distrital que instituiu o DEPEM/DF (Lei Distrital n. 568/1993, nota-se que era órgão com autonomia, orçamento e patrimônio próprios e quadro de pessoal autônomo, indicando que compunha a administração indireta. Assim, possui razoabilidade o entendimento proferido pelo Juízo de origem de que a exequente não aparenta ser alcançada pelo título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 32.159/97. Embora o IRDR tenha sido julgado, houve oposição de embargos de declaração, ainda pendentes de análise pela Câmara de Uniformização, e a determinação de suspensão feita pelo Juízo de origem é clara ao consignar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do incidente. Quanto aos demais fundamentos apontados pela agravante, percebe-se que ela esmiúça argumentação relativa à aplicabilidade ou inaplicabilidade da tese firmada no IRDR no 21 ao caso dos autos. Contudo, o Juízo a quo não decidiu sobre a aplicabilidade da tese firmada no IRDR no 21 ao caso dos autos, limitando-se a reconhecer a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença porque a legitimidade ativa do agravante deve ser analisada de acordo com o resultado do incidente, considerando a pendência do julgamento de embargos de declaração. Assim, os argumentos do agravante não são capazes de afastar a conclusão do Juízo de origem. Assim, não verifico a verossimilhança do direito alegado e considero ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 20 de março de 2025 17:14:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador